Tribunal: TJDFT
Processo: 0734693-85.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-29

Ementa:
Tentativa de roubo circunstanciado. Concurso de pessoas. Reconhecimento. Nulidade. Pena. Circunstância atenuante.
1 - Não há nulidade por falta de observância do art. 226 do CPP se sequer houve reconhecimento formal dos réus na delegacia e em juízo.
2 – A prisão em flagrante dos réus, minutos após o crime e após serem perseguidos por policiais e colidirem com o veículo utilizado no roubo, somada aos depoimentos do policial e da vítima, não deixando dúvidas de que eles, em concurso de agentes, mediante violência exercida com simulacro de arma de fogo, tentaram subtrair bicicleta, não se consumando o crime porque a vítima conseguiu fugir, são provas suficientes do crime de roubo tentado.
3 - A circunstância atenuante não conduz à redução da pena abaixo do mínimo legal (súmula 231 do STJ e RE 597270QO-RG do STF).
4 - Até que seja cancelada referida súmula, deve ser observado o entendimento sumulado e reiterado em recurso em que reconhecida repercussão geral.
5 - Apelações não providas.